Tribunal: TJES
Processo: 5001022-28.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001022-28.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: I. DOS SANTOS MOTHE

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DISPENSA DE CAUÇÃO PARA GARANTIA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, embora tenha concedido a gratuidade de justiça à embargante, julgou extintos os Embargos à Execução Fiscal por ausência de prestação de caução para garantia do juízo. A Apelante sustenta que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência de recursos dispensa a necessidade de caução nos Embargos à Execução Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da hipossuficiência da Apelante, é possível a dispensa da caução para garantia do juízo na oposição dos Embargos à Execução Fiscal, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial da Primeira Turma, reconhece que é possível dispensar a caução em Embargos à Execução Fiscal quando comprovada a hipossuficiência patrimonial do devedor, ainda que não haja previsão expressa na Lei de Execução Fiscal.

Nos autos, a Apelante demonstrou sua hipossuficiência por meio de documentos e está sendo representada pela Defensoria Pública, o que reforça a presunção de insuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É possível a dispensa de caução para garantia do juízo na oposição de Embargos à Execução Fiscal, desde que comprovada a hipossuficiência patrimonial do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; LEF, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.128.167/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023.
STJ, AgInt no REsp n. 2.022.726/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001022-28.2023.8.08.0026

APELANTE: I DOS SANTOS MOTHÉ ME

APELADO: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que em Embargos à Execução Fiscal opostos por I. dos Santos Mothé - ME, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 8142939, mesmo que tenha concedido a gratuidade da justiça à Embargante (ora Apelante), julgou extinto o feito sem resolução de mérito dada a ausência de prestação de caução para garantia do juízo.

Inconformada, a Apelante interpôs o recurso em julgamento (id 8142941), no qual sustenta que a Sentença deve ser anulada porque, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência de recursos dispensa a necessidade de caução para oposição dos Embargos à Execução Fiscal.

Com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
, minha conclusão, a partir da análise dos autos, é pelo provimento do recurso, uma vez que, embora a dispensa de caução para apresentação de Embargos não encontre previsão na Lei de Execução Fiscal, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sobretudo o da Primeira Turma, de fato, é pela possibilidade da dispensa de caução em hipóteses como a dos autos. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE. 1.
A Primeira Turma compreende ser possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para tal propósito, a concessão da assistência judiciária gratuita
. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/6/2019. 2. Caso concreto em que a questão da hipossuficiência não foi enfrentada pelas instâncias ordinárias, determinando-se a devolução dos autos à Corte de origem para que reexamine o tema mediante a análise da prova produzida pela parte embargante sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.128.167/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. 1.
Das razões de decidir adotadas no julgamento do REsp 1.127.185/SP, submetido ao rito dos recurso repetitivos, extrai-se o entendimento de que é possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor. Precedentes desta Colenda Primeira Turma
. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem afirmou que a parte executada demonstrou seu estado de hipossuficiência, o que justifica a admissão dos embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.022.726/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). (Sem grifo no original).

Na hipótese dos autos, além da concessão da gratuidade da justiça e do fato de que a Apelante é representada nos autos pela Defensoria Pública Estadual, foram juntados documentos que, a princípio, atestam sua atual hipossuficiência e, por isso mesmo, autorizam que seja dispensada a prestação de caução para conhecimento dos Embargos à Execução Fiscal por si opostos.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença recorrida,
data maxima venia
do MM. Juiz
a quo
, e, em consequência, determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, com dispensa da prestação de caução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.